Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803957-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: YOLANDA GERALDO DA SILVA, IRACILDA CARVALHEIROS SARMENTO, DEMOSTHENES MARQUES, JOSELINA VERAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803957-82.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO: JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB-TO 2943
ADVOGADA: ELAINE AYRES BARROS OAB-TO 2402
ADVOGADA: KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL OAB-TO 2412
AGRAVADA: YOLANDA GERALDO DA SILVA
AGRAVADA: IRACILDA CARVALHEIROS SARMENTO
AGRAVADO: DEMOSTHENES MARQUES
AGRAVADA: JOSELINA VERAS DE ALMEIDA
ADVOGADA: ROBERTA DANTAS DE SOUSA OAB-PA 11013
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 936, o STJ firmou a tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”
2. De outro vértice, no que tange a Prescrição, repousando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo consubstanciada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, não há que se falar na prescrição do fundo de direito, possuindo os autores o direito subjetivo de obter o ressarcimento dos valores que lhe foram suprimidos, observada a prescrição quinquenal das parcelas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a
ilegitimidade passiva ad causam
do BANCO DA AMAZONIA SA, para compor o polo passivo da ação originaria à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803957-82.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO: JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB-TO 2943
ADVOGADA: ELAINE AYRES BARROS OAB-TO 2402
ADVOGADA: KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL OAB-TO 2412
AGRAVADA: YOLANDA GERALDO DA SILVA
AGRAVADA: IRACILDA CARVALHEIROS SARMENTO
AGRAVADO: DEMOSTHENES MARQUES
AGRAVADA: JOSELINA VERAS DE ALMEIDA
ADVOGADA: ROBERTA DANTAS DE SOUSA OAB-PA 11013
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DA AMAZONIA SA, objetivando a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto CAPAF 200 da folha de pagamento dos requerentes, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por autor para cada dia de descumprimento da ordem, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, nos termos do art. 497 CPC/2015, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, proposta por YOLANDA GERALDO DA SILVA, IRACILDA

CARVALHEIROS SARMENTO, DEMOSTHENES MARQUES e JOSELINA VERAS DE ALMEIDA em desfavor do Agravante (Proc. nº 0011072-65.2015.8.14.0301).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 633791, o Agravante aduz a carência da ação por ilegitimidade passiva, por entender que a presente demanda deveria tramitar, apenas, e tão somente, contra a Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia S/A – CAPAF, haja vista, que a relação mantida se dá diretamente com a CAPAF, sendo esta uma pessoa jurídica de direito privado, independente do Banco da Amazônia S/A, com administração e estatuto social próprio, não havendo qualquer relação entre o Banco da Amazônia e os reclamantes, no que diz respeito ao objeto desta ação, bem como, alega a ocorrência de prescrição quinquenal com a consequente prescrição da pretensão.
Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final da demanda, uma vez denotado o flagrante perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório, mormente quando a reversão de verba de caráter alimentar não pode ser devolvida, e, no mérito, provimento ao presente agravo, para determinar a revogação da decisão ad quo.
Devidamente intimada, as partes Agravadas não apresentaram contrarrazões (id. 849608).
Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante id. 635690, 633873 e 633874.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Nesta instância revisora, a parte Agravante requer a reforma da decisão interlocutória de id. 633892, parcialmente transcrita abaixo:
“(...) Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, no sentido de determinar a suspensão do desconto CAPAF 200 da folha de pagamento dos requerentes, referente à contribuição da previdência complementar da CAPAF, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por autor para cada dia de descumprimento à presente ordem, tudo nos termos do art. 497, do NCPC, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor”. (id. 633892).
Adianto assistir parcial razão ao Banco Agravante.
Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 936, o STJ firmou a tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.
Importante observar ainda que, apesar do BASA ser patrocinador-instituidor da CAPAF, esta última constitui-se e, pessoa jurídica de direito privado independente, tendo sido a responsável pelos descontos apontados como indevidos pelos reclamantes. Além disso, a relação jurídica em análise é exatamente a que mantem os Agravados com a CAPAF, por se tratar de crédito de origem previdenciária.
Deste modo, não há que se falar em solidariedade entre o BASA e a CAPAF, já que não se trata de solidariedade definida por lei ou pela vontade das partes.
A jurisprudência desta Egrégia Corte, ratificando essa assertiva, decide pela não solidariedade entre a instituição de previdência privada e o patrocinador-instituidor. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR, REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA – SÚMULA 563 DO STJ – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS – RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR NÃO CONSTATADA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 14, CAPUT E III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 – ART. 105 DO REGULAMENTO DA CAPAF – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar de Legitimidade Passiva do Patrocinador 1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.370.191/RJ, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou a questão, consolidando o entendimento de que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário". Preliminar Rejeitada. Mérito 2 –Considerando que a primeira apelada é entidade privada de previdência complementar de natureza fechada, resta obstada a incidência da legislação consumerista no caso dos autos, em observância a Súmula 563 do STJ. 3 – É cediço que os valores das contribuições, destinadas a entidade de previdência complementar, só poderão ser resgatados após a cessação do vínculo laboral, a teor do art. 22 da Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e, no caso em tela do Regulamento da CAPAF, consoante precedentes da Corte Cidadã e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4 – In casu, observa-se dos autos que o ora apelante permaneceu trabalhando para a patrocinadora, não tendo assim, ocorrido a condição suspensiva a ensejar o direito do recorrente, qual seja, o desfazimento do vínculo com a patrocinadora. 5 – Noutra ponta, destaca-se que a arguida desistência voluntária e antecipada do participante sem a cessação do vínculo empregatício, não lhe confere o direito de restituição das contribuições vertidas, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da entidade de previdência. 6 – Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos (TJPA. APELAÇÃO 0007149-65.2014.8.14.0301. RELATORA DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. JULGADO EM 8 de fevereiro de 2020).
No que tange a prescrição do fundo de direito, conforme se verifica da análise dos autos de origem, trata-se de obrigação de trato sucessivo, consubstanciada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, cuja prescrição atinge tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da demanda, não atingindo o próprio fundo de direito.
Neste sentido, em se tratando de isenção de contribuição e devolução de descontos oriundos de complementação de proventos de aposentadoria e tendo em vista que esses proventos são pagos mês a mês, constata-se uma relação jurídica de trato sucessivo, continuado, motivo pelo qual somente prescrevem as prestações vencidas antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Portanto, a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo o direito de ação, como alegado pelo Agravante, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da demanda.
Desta forma, não há que se falar na prescrição do fundo de direito, possuindo os autores o direito subjetivo de obter o ressarcimento dos valores que lhe foram suprimidos, observada a prescrição quinquenal das parcelas.
A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
FUNCEF. REVISÃO DO BENEFÍCIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA GETAG. CTVA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. ISONOMIA. AUSÊNCIA. MIGRAÇÃO NOVO PLANO. REGRAS. CONCORDÂNCIA.
I. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
II. Não havendo as parcelas de natureza variável e temporária, que foram criadas pela Caixa Econômica Federal para complementação de remuneração dos funcionários da ativa, integrado o salário de contribuição, bem como não estando prevista no plano benefícios anterior a alegada isonomia e paridade, não se pode estendê-las aos associados já em gozo de benefício, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. III. Evidenciado que os autores aderiram livremente ao Novo Plano de Benefício Previdenciário Suplementar, não há nulidade nas cláusulas que preveem o fim da vigência e a quitação plena, irrevogável e irretratável sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 00061047220198070001 DF 0006104-72.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e PROVER PARCIALMENTE O AGRAVO INTERPOSTO, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINARIA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021